Tribunal: STF
Processo: HC 265397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aurelio Noronha Amancio em favor de Eduardo Cordeiro Junior em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no HC 1.030.534/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º e §3º, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença (eDOC. 3):



    “ [...] nos dia 07 de setembro de 2024, por volta das 23h00, na Rua Getúlio Vargas, n.º 54, bairro Vila Nogueira, nesta cidade e comarca de Diadema, agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade de desígnios e com divisão de tarefas com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca contra a vítima Bruno Fragatti Silva, teria subtraído, para proveito comum, o veículo automotor marca GM/Onix, placas PVR-3B15, relógio de pulso, aliança e cartões bancários, Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade de desígnios e com divisão de tarefas com indivíduo não identificado, teria constrangido a mesma vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, faca e restrição da liberdade da vítima, e obtido indevida vantagem econômica consistente na quantia de R$ 470,00”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 4). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro relator não conheceu (eDOC. 5). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma lhe negou provimento (eDOC. 9), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por ter sido impetrado concomitantemente com recurso próprio, situação que não pode ser admitida, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente com recurso próprio, em face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.



    4. A impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecida, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (eDOC 10).



    O paciente alega (eDOC 1) que o recurso especial interposto contra o acórdão de apelação não foi conhecido, ao argumento de que a análise do enquadramento da conduta ao crime de extorsão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a decisão transitou em julgado sem apreciação do mérito (p. 4).



    Sustenta que após o trânsito em julgado do recurso especial e o não conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente ficou desprovido de qualquer tutela jurisdicional (p. 5). 



    Aduz que o paciente não praticou conduta com violência ou grave ameaça (p. 14).



    Destaca que o paciente disponibilizou sua conta corrente para movimentar de valores cuja origem ilícita só tomou conhecimento após a instauração do inquérito policial (p. 15). 



    Pleiteia a concessão da ordem, para absolver o paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste Relator, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a absolvição ou a desclassificação do delito em tese praticado para o do tipo penal descrito no art. 180, §3º, do CP.



    Contudo, como já lançado na decisão agravada, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. In verbis:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    O STJ não conheceu do habeas corpus porque o recurso especial, manejado concomitantemente, trataria da mesma matéria: pedido de absolvição e de desclassificação.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Do mesmo mesmo, a interposição de recurso especial não impede o conhecimento da impetração, até mesmo diante da possibilidade de concessão de ordem de ofício.



    No caso dos autos, muito embora o mérito não haja sido apreciado pelo STJ, penso que, por economia processual, seja mais adequado a análise de eventual ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, em vez de determinar ao Tribunal Superior que o faça.



    Analiso a fundamentação do acórdão de segundo grau, na parte que importa (eDOC. 4, p. 8):



    “Tanto a materialidade quanto a autoria do delito resultaram consubstanciadas na documentação acostada ao feito e pela prova oral coligida, em Juízo, que bem reprisou os elementos informativos angariados na fase administrativa. 



    Como bem destacou o magistrado sentenciante, o mero fato de Eduardo não ter sido o autor da abordagem inicial realizada contra a vítima não afasta a sua participação no crime de extorsão. Isto porque o apelante teve atuação essencial para a consumação e exaurimento do delito, disponibilizando sua conta bancária para recepção dos valores obtidos mediante grave ameaça contra a vítima, valores estes que foi pessoalmente receber do ofendido, convertendo-os em dinheiro em espécie. 



    A narrativa da Defesa, de que o apelante teria sido apenas um intermediário que desconhecia a origem ilícita dos valores, não encontra respaldo no conjunto probatório. 



    O contexto fático narrado pela vítima, que estava claramente sob coação quando realizou a transferência, somado à disparidade entre o valor recebido (R$ 470,00) e o entregue aos comparsas (R$ 400,00), conferindo ao réu lucro indevido, são circunstâncias que evidenciam que Eduardo tinha plena ciência da ilicitude da origem do dinheiro. 



    O apelante teve participação fundamental para a consumação do crime, na medida em que cedeu a sua conta bancária para que os valores oriundos do crime fossem depositados. Ou seja, os benefícios patrimoniais visados somente foram concretizados em razão da conta disponibilizada pelo apelante, que inclusive usufruiu de parte dos valores, entregando outra parte aos comparsas. 



    Não há, portanto, como afastar a coautoria de Eduardo, havendo elementos suficientes para demonstrar que ele, no mínimo, aderiu à empreitada criminosa durante sua execução, concorrendo para a prática delitiva, nos termos do artigo 29, do Código Penal, ficando afastado o pedido de reconhecimento da participação de menor importância.



    [...]



    E, igualmente, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa, pois, para a configuração desse delito, seria necessário que o agente desconhecesse a origem criminosa do bem e que as circunstâncias lhe permitissem presumi-la. 



    No caso vertente, as evidências demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da procedência ilícita dos valores, ou, no mínimo, anuiu com o risco de contribuir para crime mediante a sua atuação essencial no recebimento do produto da extorsão.



    Denota-se que o depoimento prestado pela vítima, tanto perante a Autoridade Policial, na data dos fatos, quanto em Juízo, é coeso, harmônico e rico em detalhes no sentido de apontar o réu como um dos agentes do crime de extorsão”.



    Verifica-se que as instâncias pretéritas concluíram que a autoria do crime está devidamente respaldada pelas provas oral e documental constantes dos autos. 



    Por fim, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe prover a irresignação.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente